Tribunal: TJDFT
Processo: 0751989-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO DE IRPF. MAL DE ALZHEIMER. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não há óbice para a concessão de tutela de urgência para impedir o desconto na fonte do imposto de renda de servidor público aposentado, tendo em vista que a medida não promove a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, apenas impede que o Poder Público realize os descontos nos proventos recebidos.
3. O aposentado portador de doença que causa a alienação mental está isento do pagamento do IRPF, nos termos XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
4. Recurso conhecido e não provido.